Tribunal: TCU
Processo: 030.541/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato.